Tribunal: TJDFT
Processo: 0733701-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733701-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração por não cabimento suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 45999974). Prazo de quinze (15) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator